Tribunal: TCU
Processo: 016.923/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11004/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 016.923/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alayde Soares de Albuquerque (XXX.027.404-XX); Amara Marlene Gomes de Albuquerque Pereira (XXX.839.884-XX); Maria Adelma Asevedo Nobrega (XXX.140.164-XX); Maria Cristina Chagas da Silva (XXX.434.424-XX); Maria do Carmo Batista da Silva (XXX.813.804-XX); Rozinha Soares de Albuquerque (XXX.903.384-XX); Teresa Cristina Chagas da Silva (XXX.045.504-XX); Wilses do Carmo Botelho da Silva (XXX.065.934-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.